Tribunal: TJSP
Processo: 2110488-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2017, 2018, 2019 e 2020 – Exceção de pré-executividade indeferida – Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário/compromissário vendedor da responsabilidade fiscal – Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – Recurso desprovido.